Tribunal: TJDFT
Processo: 0719249-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por MARIA RITA TEIZEN MARQUES DE OLIVEIRA e DIEGO CAMPOS SALGADO BRAGA contra a decisão interlocutória transcrita na inicial (ID 26558991- pag. 5), proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença no 0719618-51.2019.8.07.0001, com pedido de tutela de urgência em face de DESIDERATO DECORAÇÕES ARMÁRIOS E COZINHAS LTDA – EPP e EXCLUSIVE COZINHAS E ARMÁRIOS EIRELI, a qual indeferiu o pedido de penhora das contas pessoais do sócio das agravadas Yuri Souza Cruz Muline, expedição de ofício às operadoras de crédito e consulta de declaração de operações imobiliárias (DOI), também em nome destas. Explica que, ao contrário do que sustenta o juízo a quo, não há qualquer óbice à realização das pesquisas, expedições de ofícios e penhoras pleiteados, em vista do esgotamento das demais vias para localização. Adverte que, no cumprimento de sentença foi deferida a penhora via SISBAJUD. Entretanto, todas as diligências constritivas realizadas na fase executiva restaram infrutíferas e por isso requereu a inclusão do sócio Yuri Souza Cruz Muline e a penhora de suas contas pessoais. Ressalta que, vem perseguindo seu direito pelos meios legalmente permitidos sem lograr êxito, além de terem sido esgotados todos os meios para localização de bens, sem qualquer resultado. Aduz que pediu o envio de ofício às empresas intermediadoras de pagamentos eletrônicos, pois o sistema SISBAJUD alcança apenas o sistema financeiro e tais instituições não se enquadram nesse conceito. E mais, pugnou pela consulta à Declaração de Operações Imobiliárias (DOI). Argumenta que deve ser concedida a cautela pleiteada, pois o sócio já possui conhecimento da demanda, bem como da instauração do incidente, sendo certo que a demora na constrição traria o risco de perderem bens pertencentes ao patrimônio das agravadas. Presente o fumus boni iuris, pois a decisão está em consonância com a jurisprudência pacífica dos Tribunais. Requer a concessão de liminar, para seja deferida a penhora das contas pessoais do referido sócio, mediante a desconsideração da personalidade jurídica, bem como as demais diligências requeridas. No mérito, a confirmação da medida deferida e a reforma da decisão recorrida. Preparo ID 26558993 e 26558992. Pela decisão de ID 26850248, deferi parcialmente a liminar. Na petição de ID 27237832, o agravado noticia a realização de acordo. É o relatório DECIDO. Conforme se verifica do andamento processual, na intranet, o processo de origem (no 0719618 51.2019.8.07.0001), da 14a Vara Cível de Brasília, fora sentenciado em 13/07/2021, nos termos seguintes (ID 97240940): (...) Homologo, para que produza seus jurídicos efeitos, o acordo celebrado entre as partes e noticiado nos presentes autos, cujos termos passam a fazer parte da presente sentença. Ante o exposto, e por tudo o mais que nos autos consta, JULGO EXTINTO o processo com apreciação do mérito, em face da transação, com base no disposto na alínea "b" do inciso III do artigo 487 do CPC. Sem custas e honorários. Homologo, outrossim, a desistência do prazo recursal e determino seja certificado o imediato trânsito em julgado da presente sentença. Ante os termos do acordo, aplica-se o disposto no artigo 922 e parágrafo único do CPC, e, assim, em caso de inadimplemento, poderá a parte credora solicitar a retomada da execução, com a apresentação de planilha, nos termos do acordo, para satisfação do valor remanescente da dívida. Caso não existam outros requerimentos, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos. Publique-se e intimem-se. . (...) Nesses casos, quando a sentença é prolatada, a decisão agravada perde o objeto porque exsurge o direito da parte sucumbente em apresentar o recurso de apelação. Nesse sentido, confira-se os seguintes arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Diante da extinção do processo sem resolução de mérito pelo Juízo de origem extinguindo a ação principal, resta prejudicado o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento pela perdade seu objeto. 2. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 3. RECURSO PREJUDICADO. (Acórdão n.1003574, 20160020415608AGI, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2017, Publicado no DJE: 27/03/2017. Pág.: 233/251) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO - AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. AGRAVOS REGIMENTAIS PREJUDICADOS. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo de instrumento prejudicado. Agravos regimentais interpostos prejudicados. (Acórdão n.1009714, 20150020080317AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 24/04/2017. Pág.: 335/343) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSOS PREJUDICADOS. 1. Restam prejudicados o agravo de instrumento e o agravo interno, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença que extinguiu o feito com resolução do mérito. 2. Agravos prejudicados. (Acórdão n.1006630, 20160020259817AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 05/04/2017. Pág.: 260/271) Nesse cenário, ocorreu a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e não há decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Intime-se.